Tribunal: STF
Processo: AI 605792
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO E PRAZOS SUSPENSOS PELO TRIBUNAL A
   QUO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.